Tribunal: TJSP
Processo: 1005817-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Juros. Taxas preestabelecidas devendo ser mantidas em respeito à liberdade de pactuação. Capitalização mensal dos juros permitida, contrato é posterior à edição da MP 1.963-17/00. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. Tabela Price.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de parcial procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Juros. Taxas preestabelecidas devendo ser mantidas em respeito à liberdade de pactuação. Capitalização mensal dos juros permitida, contrato é posterior à edição da MP 1.963-17/00. Orientação do STJ no julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. Tabela Price. Insurgência contra a sua aplicação. Descabimento. Licitude na sua aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não havendo, com sua aplicação, capitalização de juros. Comissão de permanência. Inovação. Ausência de previsão no contrato. Tarifa de cadastro que somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Ausência de documento que comprove que a relação negocial entre as partes se iniciou com o contrato objeto da ação. Tarifa de assistência, que é montante que decorre da própria atividade explorada pela instituição financeira, cujos custos não podem ser simplesmente repassados para o mercado consumidor. Trata-se de prática ilícita, consoante a norma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IOF. Responsabilidade daquele que toma o crédito, não havendo que se falar em irregularidade do pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado. Seguro prestamista. Instituição financeira que não demonstrou que a parte financiada optou pela seguradora contratada, conduta que configura venda casada. Matéria pacificada em sede de recurso especial repetitivo. Temas 958 e 972 (REsp 1639259/SP e 1.639.320/SP). Sentença mantida. APELOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005817-24.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
SANDRA LEA BATISTA DOS SANTOS, é apelado/apelante OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
2
Voto no 21057
Apelação no 1005817-24.2020.8.26.0100
Apelantes: SANDRA LEA BATISTA DOS SANTOS e OMNI S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Apeladas: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e
SANDRA LEA BATISTA DOS SANTOS
Comarca: São Paulo (Foro Central Cível 13a Vara Cível)
Juiz sentenciante: TONIA YUKA KOROKU
AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO.
Sentença
de
parcial
procedência. Pleito recursal de ambas as partes. Juros. Taxas
preestabelecidas devendo ser mantidas em respeito à liberdade de
pactuação. Capitalização mensal dos juros permitida, contrato é
posterior à edição da MP 1.963-17/00. Orientação do STJ no
julgamento de REsp interposto sob o rito repetitivo. Tabela Price.
Insurgência contra a sua aplicação. Descabimento. Licitude na sua
aplicação que prevê o pagamento dos juros na parcela mensal, não
havendo, com sua aplicação, capitalização de juros. Comissão de
permanência. Inovação. Ausência de previsão no contrato. Tarifa
de cadastro que somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
Ausência de documento que comprove que a relação negocial
entre as partes se iniciou com o contrato objeto da ação. Tarifa de
assistência, que é montante que decorre da própria atividade
explorada pela instituição financeira, cujos custos não podem ser
simplesmente repassados para o mercado consumidor. Trata-se de
prática ilícita, consoante a norma do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor. IOF. Responsabilidade daquele
que toma o crédito, não havendo que se falar em irregularidade do
pactuado em virtude de sua inclusão no valor financiado. Seguro
prestamista. Instituição financeira que não demonstrou que a parte
financiada optou pela seguradora contratada, conduta que
configura venda casada. Matéria pacificada em sede de recurso
especial repetitivo. Temas 958 e 972 (REsp 1639259/SP e
1.639.320/SP). Sentença mantida. APELOS IMPROVIDOS.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
(fls.166/173), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação revisional de
financiamento movida por SANDRA LEA BATISTA DOS SANTOS em face de OMNI
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que julgou parcialmente
procedente o pedido apenas para declarar a abusividade das cláusulas referentes à cobrança
das seguintes tarifas: a) seguro prestamista no importe de R$ 494,55 (quatrocentos e
noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos); b) assistência no montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
3
R$125,00 (cento e vinte e cinco reais); c) de cadastro no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais), determinando que tais valores sejam devolvidos em dobro à autora, corrigidos
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde a data da assinatura do contrato
(14/03/2019 fl. 43) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a
contar da data da citação, autorizando a eventual compensação com o saldo devedor em
aberto. Ante a sucumbência mínima da ré, condenou a autora a arcar com a integralidade
das custas e das despesas processuais, bem como com honorários advocatícios de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, atualizado pela tabela prática do TJSP desde a data do
ajuizamento da ação, observado o disposto no artigo 98, §3o do Código de Processo Civil,
acerca da exigibilidade das verbas sucumbenciais, de modo que, caso superada a condição
suspensiva, a verba honorária deverá ser acrescida de juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês a contar da data em que o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
Inconformada, apela SANDRA LEA BATISTA DOS SANTOS
alegando, em apertada síntese, sua insurgência contra a capitalização dos juros, sendo
omisso o contrato quanto à metodologia de capitalização (todos os métodos de amortização
são de capitalização), constatando que está se utilizando de método de amortização
composto (PRICE) mesmo sem nenhuma previsão contratual, ocorre que na omissão
contratual o contrato deve ser interpretado a favor do consumidor, devendo ser utilizado o
método de amortização simples (GAUSS), respeitando-se o vigente Decreto Lei 22.626/33
e a Súmula 121 do STF, vez que a manutenção da 'Tabela Price' no contrato entabulado
entre as partes destoa de todos os preceitos principiológicos norteadores dos negócios
jurídicos, especialmente os princípios normatizados da boa-fé objetiva (artigo 113 do
Código Civil), boa-fé subjetiva (artigo 422 do Código Civil) e da própria função social do
contrato (artigo 421 do Código Civil). Alega a inconstitucionalidade do artigo 5o da
Medida Provisória no 2.170-36/01; a ilegalidade da cobrança da taxa de comissão de
permanência cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios e multa e que sendo
ambas as partes sucumbentes, deve a instituição financeira ser compelida a a arcar com
honorários de sucumbência, ainda que parcial. Pleiteia a reforma (fls.176/199).
Irresignada, apela OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO alegando, em apertada síntese, que a Teoria da Imprevisão ou cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
4
'rebus sic stantibus' não pode ser invocada para incidir no caso em tela, primeiramente
porque não sobrevieram eventos extraordinários, imprevisíveis e onerosos impeditivos da
execução do contrato e também, porque a própria autora se dispôs a contratar vinculando o
mesmo a taxas e encargos estabelecidos, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt
servanda, para se manter a segurança jurídica dos negócios. Aduz a legalidade da cobrança
de tarifas; que a Tarifa de Cadastro está expressamente prevista no contrato, bem como no
demonstrativo financeiro do CET - Custo Efetivo Total da Operação, firmados pela
recorrida em 18/12/2018, sendo sua cobrança expressamente permitida pela Res. CMN
3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07, e
remunera o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados do cliente; que o seguro prestamista foi
contratado de forma facultativa, em instrumento separado à operação de financiamento,
que acolheu o artigo 760 do CC e artigo 9o do Decreto-Lei n° 73/661, sendo confirmado
pela SUSEP, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, o que afasta a alegada venda casada;
e, que a Assistência 24 horas foi devidamente contratada pela Recorrida, conforme Termo
de Adesão à Assistência e Ficha do Custo Efetivo Total da Operação - CET, juntados com
a contestação, sendo que o respectivo valor foi financiado em atendimento à solicitação do
Recorrente, que não teve condições e não precisou desembolsá-lo de uma única vez, não
havendo qualquer ilegalidade ou abusividade nesse valor. Sustenta que a devolução em
dobro não é cabível, uma vez que há previsão regulatória e contratual para cobrança das
tarifas administrativas e além disso, não houve má-fé da apelante nas cobranças, requisito
necessário para a devolução em dobro. Pleiteia a reforma (fls.204/217).
Recurso de apelação de SANDRA LEA BATISTA DOS SANTOS
tempestivo, não preparado ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (fl.78),
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.225/240).
Recurso de apelação de OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO tempestivo, preparado (fls.218/219), recebido nos seus regulares
efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado (fls.241/257).
É o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
5
As apelações não merecem provimento, ambas serão analisadas
conjuntamente.
Analisando os autos digitais, verifica-se que a autora encetou contrato de
financiamento de veículo com a instituição financeira ré aos 14.03.2019, de veículo FIAT
PALIO FIRE FLEX, ano 2006/2007 (fl.42), donde o valor financiado corresponde a
R$12.699,26 com adimplemento no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, mediante parcelas
mensais e fixas no valor de R$593,64, com o primeiro vencimento em 14.04.2019, e taxa
de juros mensal de 3,84% e anual de 57,17% a.a. (fl.43), tendo feito o pagamento de sete
parcelas.
Com efeito, a magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente o
pedido apenas para declarar a abusividade das cláusulas referentes à cobrança das seguintes
tarifas: a) seguro prestamista no importe de R$ 494,55 (quatrocentos e noventa e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos); b) assistência no montante de R$ 125,00 (cento e vinte
e cinco reais); c) de cadastro no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), devendo tais valores
ser devolvidos em dobro à autora, corrigidos monetariamente pela tabela prática do TJSP
desde a data da assinatura do contrato (14/03/2019 fl. 43) e acrescidos de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação, tendo sido autorizada a
compensação com o saldo devedor em aberto (fl.172).
Escorreita a r. sentença, que merece prosperar.
Quanto aos juros remuneratórios, o entendimento predominante da
jurisprudência indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na sua
pactuação, desde que não haja abusividade no patamar fixado.
Não se ponha no oblívio que a limitação constitucional dos juros, outrora
merecedora de grandes debates, perdeu a relevância jurídica que se pretendeu emprestar,
dada a revogação (Emenda Constitucional no 40/2003) do §3o, inciso VIII, do artigo 192,
da Constituição Federal (rezava a proibição de os juros serem superiores a 12% ao ano),
que em seu texto original se mostrava sem eficácia plena e dependia de regulamentação,
não sendo autoaplicável (Conforme decidido na ADIN n.o 04/DF).
Consabido que as instituições financeiras não sofrem as limitações da Lei
de Usura, nada impedindo a aplicação de taxas de juros superiores ao limite de 12% ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
6
ano, entendimento roborado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, visando
pacificar a questão sobre a cobrança de juros remuneratórios à taxa superior a 12% ao ano,
editou a Súmula no 382:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade”.
Nessa esteira, quanto a essa limitação, o Colendo Supremo Tribunal
Federal consolidou a jurisprudência dominante na Súmula Vinculante no 07:
“A norma do § 3o, do art. 192, da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional no. 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao
ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
Nessa trilha, diante do fato de que a incidência de juros é presumida nos
empréstimos destinados a fins econômicos e sendo inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições dos artigos 591 e 406 do Código Civil,
entende-se que os juros poderão ser arbitrados pela taxa média de mercado.
Anote-se que essa taxa média de mercado ganhou sustentação quando o
Banco Central do Brasil (em outubro de 1999) passou a realizar a divulgação das taxas
médias praticadas pelas instituições financeiras (cf. Circular no 2.957, de 30.12.1999).
Nessa toada, estas taxas refletem o tipo de encargo a ser empregado
(prefixado, pós-fixado, taxas flutuantes e índices de preços), de acordo com a categoria do
tomador (pessoa física ou pessoa jurídica) e leva em consideração a modalidade de
empréstimo a ser realizado (desconto de duplicatas, desconto de notas promissórias, capital
de giro, financiamento imobiliário, cheque especial, crédito pessoal etc.) e o que se exige é
que estejam consignadas no respectivo instrumento.
A taxa de juros cobrada pela instituição financeira ré fora fixada em
3,84% ao mês e 57,17% a.a. (fl.43), mostrando-se correspondente à taxa média de mercado
nas operações da espécie quando da formalização do contrato.
Insta salientar que somente “É admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
7
concreto”(STJ Resp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22.10.2008.).
Nos autos em testilha, o percentual deve prevalecer, em respeito ao
contrato e à liberdade de ajuste entre as partes, não podendo ser considerado abusivo.
CIVIL.
MÚTUO.
INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
NACIONAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.
12%
AO
ANO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO.
PERIODICIDADE
MENSAL.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto aos
juros remuneratórios, tem entendimento assente no sentido de que, com a
edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo
Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, ut súmula
596/STF, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 2 - Aos
contratos de mútuo bancário, celebrados a partir de 31 de março de 2000,
data da primitiva publicação do art. 5o da MP no 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, incide a capitalização
mensal, desde que pactuada. A perenização da sua vigência deve-se ao
art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001. 3
Recurso especial não conhecido (STJ RESP 629487/RS, Recurso
Especial 204/02103-8, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 02.08.204, p.
412 e RSTJ Vol. 186, p. 47) (nosso grifo).
Há, ainda, precedentes no mesmo sentido: AgRg no Ag 51316, AgRg no
REsp 72378, AgRg no Ag 671904, AgRg nos EDcl no REsp 763730, AgRg no REsp 7459,
AGRESP 730262, AgRg no REsp 563090, AgRg no REsp 748174, AgRg no REsp
682704, AgRg nos EDcl no REsp 734838, AgRg no REsp 628798, AgRg no REsp 71210,
AgRg no Ag 68768, AgRg no REsp 606456, EDcl no AgRg no REsp 745185, REsp
745371, AgRg no REsp 7406, AgRg no Ag 684793, AgRg nos EDcl no REsp 75263, REsp
7502.
De outro lado, não se olvide da legalidade da capitalização dos juros, o
que, aliás, foi admitido e confirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento do REsp n. 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos.
Nos termos desse julgado, restou firmada orientação da possibilidade de
capitalização mensal dos juros nas operações realizadas por instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada em contratos bancários
firmados após 31 de março de 2000 (data da publicação da primeira medida provisória com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
8
previsão dessa cláusula art. 5o da MP 1.963/2000), perenizada pelo artigo 2o, da Emenda
Constitucional n. 32/2001.
Nesse sentido, em solução a recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal
de Justiça vem decidindo que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS EM 12% AO ANO.
DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
LEGALIDADE.
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
PREVISÃO
CONTRATUAL.
DECISÃO
MANTIDA.
1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
prevista na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), salvo exceções legais,
sendo inaplicáveis os arts. 591 e 406 do CC/2002 para esse fim.
Ademais, conforme a Súmula n. 382/STJ: "A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade."
2. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano, em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida
Provisória
n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
3. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de
permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada
com correção monetária nem com outros encargos remuneratórios ou
moratórios. Afora isso, o valor exigido a esse título não pode ultrapassar
a soma da taxa de juros de remuneração pactuada para a vigência do
contrato, dos juros de mora e da multa contratual, nos termos das
Súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ Quarta Turma, AgInt
no AREsp 516908/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01/09/2016,
DJe 06/09/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS. PACTUAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.
1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários
celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000,
desde que expressamente pactuada.
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp
973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
24.9.2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
9
3. Agravo interno a que se nega provimento (STJ Quarta Turma, AgInt
no AREsp 613764/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/08/2016,
DJe 05/08/2016.
Conferir, ainda, duas novas súmulas do STJ a respeito:
Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contrato celebrado com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 3/03/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.”
Súmula 541: “A revisão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.”
Repise-se que a remuneração do capital de mútuo ou crédito bancário não
segue a limitação dos artigos 409 e 591 do Código Civil, mas, sim, a Lei n. 4.595/64 e as
decisões do Conselho Monetário Nacional, órgão competente para estabelecer as taxas de
juros (art. 4o, IX).
Nesse sentido, em razão da constitucionalidade da lei no 4.595/64 (STF
RE no 286.963/MG Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 24.05.2005), legal se mostra a
regulamentação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, que não se
compatibiliza com prévia limitação (Súmula 283).
De outra banda, o REsp no 973.827/RS (recurso repetitivo) deixou
assentado que, entende-se como capitalização expressamente pactuada se, no contrato, a
taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal estipulada.
Confira-se o entendimento consolidado no julgamento do citado Recurso
Especial:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933. MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
10
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (...) 6. Recurso especial conhecido em parte e,
nessa extensão, provido (STJ REsp. 973827/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Rel. p/ Acordão Ministra Maria Isabel Gallotti, 2a Seção,
j.08/08/2012, DJ 24/9/2012).
Quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001 e a exclusão do anatocismo (vigência da Súmula 121 do STF), insta
salientar que continua em vigor por força do disposto no art. 2o da Emenda Constitucional
no 32, de 11/09/2001.
O artigo 5o da referida MP admite a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas por instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional.
Consabido que a constitucionalidade do art. 5o da medida provisória em
comento é objeto de controle por meio da ADIN no 2.316.
Contudo, o STF ainda não se pronunciou definitivamente sobre a
constitucionalidade da capitalização mensal de juros em operações bancárias, autorizada na
referida medida provisória. Neste cenário, há de prevalecer a presunção de
constitucionalidade da referida norma, em observância ao princípio da imperatividade da
norma jurídica.
Assim já decidiu o Colendo STJ:
O princípio da imperatividade assegura a auto-executoriedade das normas
jurídicas, dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo
Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris tantum, a norma só
é extirpada do ordenamento com o reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. E essa questão, na hipótese específica do artigo 5o
da MP no 1.963-17/00, ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo em
sede liminar. (REsp. 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Atente-se que a utilização da Tabela Price não afronta a legislação
vigente. Em sua aplicação como sistema de amortização, a capitalização mensal dos juros
não se reveste de ilegalidade, com parcelas pré-fixadas, juros calculados de forma linear e
não capitalizada, em outras palavras, não há irregularidade na utilização da “Tabela Price”,
porquanto o valor das prestações juntamente com os encargos, vem a ser calculado mês a
mês com base no saldo devedor, sendo a amortização feita mediante a subtração do valor
da prestação mais juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
11
Nesse sentido, afina-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, como se infere dos julgados:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
Tabela 'Price'

Alegada capitalização dos juros Impropriedade Adoção que não
caracteriza o anatocismo vedado em lei
Legalidade Recurso
improvido (TJSP 22a Câmara de Direito Privado, AC 1.143.912-2, rel.
Des. Roberto Bedaque, j. 28.11.06) (nosso grifo).
Legalidade da adoção do Sistema Francês de Amortização nos
contratos de mútuo para aquisição de imóvel pelo SFH. Precedentes:
REsp 600.497/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
21/02/2005; AgRg no Ag 523.632/MT, 3a T., Rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, DJ 29/11/2004; REsp 427.329/SC, 3aT., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 09/06/2003 (STJ REsp 643.933-PR, rel. Min. Luiz Fux, j.
26.04.05) (nosso grifo).
Nessa linha também entende a jurisprudência deste Tribunal Bandeirante:
AÇÃO REVISIONAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Anatocismo.
Insurgência
contra
a
capitalização
dos
juros.
INADMISSIBILIDADE: A Lei no 10.931/04 em seu art. 28, § 1o e inciso
I, prevê a capitalização dos juros desde que pactuada. Além disso, o
contrato foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória no
1963-17/2000, atual MP 2.170 de 23.08.01, que em seu art. 5o autoriza a
capitalização dos juros, por período inferior a um ano. Súmulas 539 e 541
do STJ. Previsão expressa da aplicação de taxas de juros anuais
superiores ao duodécuplo das mensais. TABELA PRICE Insurgência
contra a sua aplicação. DESCABIMENTO: Não há irregularidade
na utilização da tabela “price”, porque o valor das prestações, com
os encargos, é calculado mês a mês com base no saldo devedor e a
amortização é feita mediante a subtração do valor da prestação mais
juros. É amortizado aquilo que é pago. TARIFA DE ABERTURA DE
CRÉDITO. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ/BOLETO. Alegação
de que é abusiva a cobrança das referidas tarifas. PEDIDO
PREJUDICADO: Não há no contrato a previsão de cobrança das tarifas
de abertura de crédito e de emissão de carnê. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO (TJ/SP 37a Câmara de Direito Privado, AC
1032764-89.2018.8.26.0002, rel. Israel Góes dos Anjos, j. 13.11.2018)
(nosso grifo).
Compra e venda Revisional Financiamento contratado em condições
de mercado Correção monetária regularmente prevista Aplicação da
Tabela Price
Legalidade
Inexistência de capitalização

Inexistência de onerosidade excessiva Recurso improvido (TJ/SP 6a
Câmara de Direito Privado, AC 1022430-27.2016.8.26.0564, rel.
Eduardo Sá Pinto Sandeville, j.13.11.2018) (nosso grifo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
12
Restando, portanto, mantida a aplicação da Tabela Price, que não contém
qualquer irregularidade.
Inova a autora em razões recursais ao alegar sobre incidência de
comissão de permanência. Tem-se que é válida sua cobrança quando há estipulação
contratual, durante o período de inadimplência, já que inexiste vedação legal para sua
utilização como meio de atualizar o débito, bastando previsão no contrato.
Trata-se de taxa acrescida ao valor principal devido, sempre que houver
impontualidade no cumprimento da obrigação. Sua cobrança é autorizada pelo Conselho
Monetário Nacional (art. 4o, IX, da Lei 4.595/64), inicialmente através da Resolução no
15/1966, com as alterações das Circulares 77/67 e 82/67, e hoje, com respaldo na
Resolução 1.129/86 do Banco Central.
A Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça ressalta a validade da
cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, afastando eventual alegação de
potestividade.
Conquanto legal a cobrança da comissão de permanência, não se permite
a sua cumulação com outros encargos remuneratórios ou moratórios (correção monetária, multa
e juros moratórios).
Nesse sentido é a Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina: “A cobrança da comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato
exclui a
exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Assim, uma vez admitida sua aplicação, não haverá incidência de
nenhum outro encargo, já que não se permite a cobrança de quaisquer outras quantias
compensatórias pelo atraso no pagamento dos débitos vencidos (Resolução no 1.129/98 do
Banco Central do Brasil).
No presente caso, a comissão de permanência não está pactuada.
No caso em liça, restaram cobradas as seguintes tarifas da autora: a)
R$200,00 de tarifa de cadastro; b) R$125,00 de Assistência Mondial Serviços Ltda.; c)
R$351,71 a título de IOF e d) R$494,55 a título de seguro prestamista (fl.43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
13
Inicialmente, no que tange à tarifa de cadastro, importante observar que
no julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS em 28.08.2013, foram fixados os
seguintes entendimentos:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de
abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de
abusividade em cada caso concreto”;
2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou
limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora
expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem
respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (...)
(nosso grifo).
Daí, posteriormente, houve a edição da Súmula 565/STJ: A pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra
denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários
anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008 e da
Súmula no 566 pelo mesmo Tribunal da Cidadania, em 29.02.2016: “Nos contratos
bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira”.
Na hipótese, o contrato em questão foi firmado em 14.03.2019 (fl.44),
inexistindo esclarecimento ou mesmo comprovação de que a relação negocial entre as
partes tenha se iniciado antes do contrato objeto da ação, o que levou a magistrada
sentenciante a entender por sua devolução, em dobro, que deve ser mantida.
No mesmo sentido, “a taxa identificada como de 'assistência' (C.6, fl.43).
Isso porque se trata de serviço de terceiro, tanto que identificado o destinatário dos
serviços como Mondial Serviços Ltda. Logo, é montante que decorre da própria atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
14
explorada pela autora, cujos custos não podem ser simplesmente repassados para o
mercado consumidor. Em síntese, novamente trata-se de prática ilícita consoante a norma
do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (fl.172 nosso
grifo), que também deve ser mantida.
Atente-se que o C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso
especial repetitivo REsp no 1.578.553 (Tema no 958), analisado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, firmou as seguintes teses:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto (STJ SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1578553/SP, Rel.
Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j.28.11.2018, DJe
06.12.2018).
Quanto ao IOF, observe-se que é lícito aos contratantes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.
Merece lembrado que o IOF (imposto sobre operações financeiras) possui
natureza tributária e seu pagamento a propiciar a devida arrecadação é responsabilidade
daquele que toma o crédito, não havendo que se falar em irregularidade do pactuado em
virtude de sua inclusão no valor financiado.
Constata-se, ainda, o adimplemento pela autora de R$494,55 a título de
seguro prestamista (fl.43).
No que pertine à cobrança de seguro de proteção financeira, verifica-se a
sua previsão no art. 1o, §2o da Resolução BACEN no 3.517/2007 e compõe o custo efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
15
total da operação.
Insta salientar que a 2a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/ SP (Tema no 972), relatado pelo
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040
do CPC/2015:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com
a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do
bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO (STJ

SEGUNDA SEÇÃO, REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, j.12.12.2018, DJe 17.12.2018) (nosso grifo).
Considerando a natureza da prestação creditícia, importa reconhecer a
possibilidade do estabelecimento de pactos acessórios (no caso dos autos, a estipulação de
seguro), que pode ser oferecido pela própria instituição financeira contratada (ou mesmo
por outras), objetivando justamente aumentar as garantias e diminuir os riscos do contrato,
de modo que a tarifa de seguro serve para aumentar as garantias e visa diminuir os riscos
do negócio para ambas as partes, não se podendo invocar originariamente como abusiva,
devendo ser reconhecida como uma mera premissa da transação comercial (do mesmo
modo que outras garantias, reais ou fidejussórias), ou seja, a simples exigência de garantia
(contratação de seguro) pode ser imposta ao consumidor como cláusula contratual, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
16
que se lhe conceda a faculdade de escolher a seguradora (não havendo imposição).
Entretanto, nos autos em testilha, não se verifica a comprovação de que a
contratação de seguro tenha sido uma opção aceita pela autora, eis que a instituição
financeira apelante não demonstrou por nenhuma forma que a parte financiada optou pela
seguradora contratada, conduta que configura venda casada.
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO E DE
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - RECURSO - NA ESTEIRA DA TESE FIRMADA
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP No 1.578.553,
AS DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE
AVALIAÇÃO DE VEÍCULO, EM TESE, NÃO CONFLITAM COM A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA,
CUJA
REGULARIDADE
DAS
COBRANÇAS DEPENDE DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU
DE
TERCEIRO
-
INEXISTENTE,
CONTUDO,
QUALQUER
EVIDÊNCIA NOS AUTOS DE QUE O PACTO FORA AVERBADO,
NÃO SENDO POSSÍVEL AFERIR A ANOTAÇÃO DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA NO CRV OU DUT - AVALIAÇÃO DO VEÍCULO QUE
TAMBÉM NÃO FORA DEMONSTRADA - SEGURO PROTEÇÃO
FINANCEIRA -
VENDA
CASADA - DEVOLUÇÃO DAS
CONCERNENTES QUANTIAS PAGAS DE FORMA SIMPLES -
AUSENTE IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ -
ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - HONORÁRIOS
ARBITRADOS QUE NÃO COMPORTAM REPARO RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO (TJ/SP 14a Câmara de Direito Privado,
AC 1007994-48.2017.8.26.0590, rel. CARLOS ABRÃO, j.17.09.2019)
(nosso grifo).
Nessa quadra, o valor pago a título de seguro prestamista, consoante bem
asseverou a magistrada sentenciante, “deverá ser devolvido, em dobro, à autora, nos
termos da norma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Não
obstante, autorizada a compensação com o saldo remanescente da dívida por si
titularizada em virtude do negócio jurídico existente entre as partes” (fl.171).
No que pertine à sucumbência, restou aplicado na r. sentença o disposto
no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, o que se mantém.
Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem
lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o
desprovimento dos recursos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005817-24.2020.8.26.0100 -Voto no 21057
17
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e
infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à Superior Instância,
mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006,
p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a oposição de
embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes, lhes
sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator